Tribunal: TJSP
Processo: 2274884-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Manutenção. Contrato coletivo rescindido por requerimento da estipulante. Beneficiária em tratamento de câncer. Insurgência da operadora de plano de saúde contra deferimento da tutela de urgência. Acolhimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Legalidade da rescisão por pedido da ex-empregadora que arcava integralmente com os custos da assistência

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Manutenção. Contrato coletivo rescindido por requerimento da estipulante. Beneficiária em tratamento de câncer. Insurgência da operadora de plano de saúde contra deferimento da tutela de urgência. Acolhimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Legalidade da rescisão por pedido da ex-empregadora que arcava integralmente com os custos da assistência médica. Inaplicabilidade do direito de manutenção previsto nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Tema 989 firmado pelo C. STJ em sede de repetitivo. Autora, ademais, que não está internada, sendo certo que a cirurgia de retirada do tumor, assim como a radioterapia já foram realizadas. Tutela de urgência afastada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274884-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMEDICA SAUDE S.A, é agravada MARINEIDE NUNES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274884-21.2019.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2274884-21.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravado: Marineide Nunes da Silva
Juiz de origem: Leandro de Paula Martins Constant
Voto no: 20848
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Manutenção. Contrato coletivo rescindido por requerimento da estipulante. Beneficiária em
tratamento de câncer. Insurgência da operadora de
plano de saúde contra deferimento da tutela de
urgência. Acolhimento. Ausência dos requisitos do
art. 300 do CPC. Legalidade da rescisão por pedido
da ex-empregadora que arcava integralmente com
os custos da assistência médica. Inaplicabilidade do
direito de manutenção previsto nos artigos 30 e 31
da Lei 9.656/98. Tema 989 firmado pelo C. STJ em
sede de repetitivo. Autora, ademais, que não está
internada, sendo certo que a cirurgia de retirada do
tumor,
assim
como
a
radioterapia
já
foram
realizadas. Tutela de urgência afastada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 411/412 dos autos de origem que, em ação de obrigação
de fazer, deferiu a tutela de urgência para manter (ou restabelecer) a
autora no plano de saúde, mediante pagamento integral da mensalidade
até o término do tratamento médico em face do câncer de mama, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 a incidir após 3 dias da intimação
da liminar.
Pleiteia o plano de saúde agravante a reforma do
decisum, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos
do art. 300 do Código de Processo Civil a justificar a concessão da
medida; que o contrato foi rescindido a pedido da estipulante; que é
possível a rescisão de contrato coletivo por desinteresse; que a previsão
do art. 13 da Lei 9.656/98 aplica-se apenas aos contratos individuais;
que toda a conduta da requerida foi com base na legislação aplicável;
que, ademais, não tem como manter a autora em contrato individual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274884-21.2019.8.26.0000 -Voto no
3
porque não comercializa esse tipo de plano; que não trouxe a agravada
qualquer documento a demonstrar que o marido, ex-funcionário, optou
pela continuidade do plano de saúde; que, durante os anos de emprego,
não houve contribuição, já que os custos eram integralmente
suportados pela empregadora; e, finalmente, que a autora não está
internada.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo.
Apresentada a contraminuta (ps. 85/100), encontram-
se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Não obstante este relator se compadeça com a
situação da autora, que vem enfrentando câncer de mama, o fato é que
os elementos dos autos não preenchem os requisitos do art. 300 do CPC
a justificar a concessão da tutela de urgência.
Primeiro porque, ao que tudo indica, a rescisão do
contrato
deu-se por requerimento da estipulante (ps. 44/45),
ressaltando-se que a legislação assim lhe permite (art. 17 da Lei
9.656/98 c/c com art. 17 da RN 195/2009, da ANS) e que pelo holerite
colacionado à p. 29, tem-se que o plano de saúde era integralmente
custeado pela ex-empregadora, o que afasta o direito de manutenção
dos beneficiários, nos termos do art. 30 e 31 da Lei 9.656/98.
Confira-se:
“Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo
empregador não há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em
acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto” (REsp no 1.680.318/SP, 2a
Seção, Rel. Des. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.8.2018
Tema 989).
Finalmente, anota-se que, além da proteção legal
prevista no art. 13 da Lei 9.656/98 ser aplicada aos contratos
individuais que não é o caso dos autos, não se pode ignorar que a
autora, apesar da seriedade da doença, não está internada. Aliás, pelos
documentos dos autos (ps. 40/41), verifica-se que a cirurgia de
quadrantectomia foi realizado há mais de 1 (hum) ano e que a
radioterapia já foi finalizada.
Por isso, por este voto, dá-se provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274884-21.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de instrumento para afastar a tutela de urgência.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator